Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737472-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA POLIANA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sabrina Poliana da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o Banco do Brasil S.A. (n. 0738849-59.2022.8.07.0001), possuindo como objeto a responsabilidade por uso de cartão de crédito, declinou da competência para julgamento e processamento do feito, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão das Neves-MG, localidade em que reside a consumidora/agravante. Nas razões recusais, em síntese, pretende a reforma da decisão agravada, para que o reportado processo seja processado e julgado no Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, bem com a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com respectiva isenção do preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos, observa-se que a parte agravante formulou pedido de gratuidade de justiça na instância de origem (ID 139630152). Contudo, o pedido não chegou a ser apreciado pelo magistrado prolator da decisão agravada (ID 139659305), o qual se limitou a declinar da sua competência. No agravo, a recorrente reitera o pedido de gratuidade de justiça no âmbito recursal, considerando que o benefício da gratuidade de justiça pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição. O art. 5o, LXXIV[1], da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Extrai-se da petição inicial (ID 139630152 da origem) que a recorrente/agravante é servente escolar, auferindo renda mensal de R$1.041,73 (mil quarenta e um reais e setenta e três centavos), razão pela qual não disporia de rendimentos para suportar as despesas do processo. A Carteira de Trabalho e Previdência Social da agravante foi juntada ao ID 139630161 da origem, atestando-se a profissão ocupada e o padrão de rendimentos alegado. Verifica-se, assim, a existência de elementos probatórios que indicam limitação financeira que inviabiliza o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência. Logo, caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Com essas considerações, de plano, defiro o pedido de gratuidade de justiça, dispensando-se o recolhimento do preparo recursal. Ante a ausência de pedido, não há análise de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [2] Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural; A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.